Tribunal: TJMT
Processo: 1021844-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021844-74.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT
Agravante : ROBERTO VALDECIR BRIANTI
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1021844-74.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO VALDECIR BRIANTI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0000030-90.1999.8.11.0033 - Cód. 1367), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o agravante, ante a notícia de que o Banco do Brasil cedeu o crédito exequendo para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO –PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSET, deferiu o pedido de sucessão processual, determinando a substituição do polo ativo da execução (cf. Id. no 68051190 dos autos de origem).
O agravante discorre sobre as diferenças entre sucessão e substituição processual, e diz que, em hipótese alguma, caberia a substituição deferida pelo magistrado, que só ocorre quando uma das partes atua, em nome próprio, no interesse de direito alheio, e também não caberia a sucessão, já que o Fundo de Investimento “sequer dignou-se a apresentar o completo instrumento de cessão que supostamente alega ostentar”, tendo apresentado apenas parte do documento, que não possui eficácia perante terceiros, pois não preenche os requisitos legais.
Aduz, ainda, “a sequência de instrumentos de mandato apresentada (não) goza do menor resquício credibilidade ao passo em que o documento matriz fora subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira que, por sua vez, controla o fundo que busca interferir, de alguma forma, aqui”.
Alega, também, que o Fundo de Investimento não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação, “porquanto destituído este de uma qualquer personalidade jurídica ou tampouco judiciária”, afinal, o art. 44 do Código Civil indica, em rol taxativo, quais são as pessoas jurídicas de direito privado, dentre as quais não se encontram os fundos de investimentos, que não passam de um aglomerado de recursos destinados a um fim previsto em lei.
Pede, pois, o provimento do recurso, para “tornar sem efeito a decisão de deferimento da sucessão, efetivando a estabilidade dos polos ativo e passivo da execução”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 111849996).
É o relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada deferir o pedido de sucessão processual, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque, seja com o Fundo de Investimento no polo ativo, ou com o Banco do Brasil, o processo executório prosseguirá normalmente.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “a designação de novo praceamento do bem é medida iminente, o que desnuda de forma insofismável o perigo de demora”, ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre de um possível descumprimento da ordem, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira olhadela, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois, além de ser nítido, e também lógico, que a decisão agravada deferiu a sucessão processual, e não a substituição, não há indícios de irregularidade na cessão de crédito realizada pelo Banco do Brasil em favor do Fundo de Investimento, que, em regra, aperfeiçoa-se com a manifestação de vontade dos contratantes (cedente e cessionário),
qualificando-se, por isso, como simplesmente consensual, que deve ser meramente notificada ao devedor, conforme prevê o art. 290 do CC.
Também não convence a alegação de ilegitimidade ativa do Fundo de Investimento, já que, não obstante seja um ente despersonalizado, o Fundo de Investimento é um condomínio de interesses próprios e que pode figurar como sujeito de demandas processuais, desde que devidamente representado, porquanto detentor de capacidade postulatória.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator substituto